Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão quando os pontos mencionados nos embargos de declaração foram expressamente tratados no acórdão, de forma clara e fundamentada.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.